Tribunal: TJMT
Processo: 1010322-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010322-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 13.206.623/0001-67 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (APELANTE), GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – renovação do credenciamento da EMPRESA no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS por prazo indeterminado – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DURANTE A MARCHA PROCESSUAL – ORDEM CONCEDIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser observado, inclusive em grau de recurso, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito da demanda, à luz do que dispõe o arT. 493, do CPC.

2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do ART. 485, INC. VI, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por J. P. de Mendonça - MADEIRAS – ME contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico e Gerente de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, ambos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar a renovação do credenciamento da Impetrante no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS por prazo indeterminado, conforme art. 1o, §1o da Portaria no 144/2006”
.

Inconformado, o apelante alega que a inscrição da apelada encontra-se baixada (encerrada) desde 08.03.2022, ou seja, antes da r. sentença ser proferida, não havendo bem jurídico ou interesse jurídico a ser tutelado no presente
mandamus
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que o feito seja extinto, sem julgamento do mérito, face a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 143743018).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 144792159), opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por J. P. de Mendonça - MADEIRAS – ME contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico e Gerente de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, ambos da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para
“determinar a renovação do credenciamento da Impetrante no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS por prazo indeterminado, conforme art. 1o, §1o da Portaria no 144/2006”
(id. 143743010).

Cinge-se dos autos, que a impetrante é pessoa jurídica de direito privado, que atua no ramo de serraria com desdobramento e madeira, de modo que postulou seu reenquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS e, para tanto, protocolizou pedido junto ao órgão competente gerando o PROCESS no 5230695/2017, sendo o pedido deferido, contudo, nada foi mencionado acerca do prazo de reenquadramento, que deve ser indeterminado, uma vez que juntou certidão negativa de débitos nos termos do art. 1o, §1o, da Portaria n. 144/2006, restando evidente o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinada a renovação do seu credenciamento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, por prazo indeterminado.

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante que seja determinada a renovação do credenciamento da Impetrante no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS por prazo indeterminado, conforme art. 1o, §1o da Portaria no 144/2006.

Da minuciosa análise dos fatos expostos, somados à documentação acostada, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Impetrante.

Verifica-se que a empresa Impetrante requereu administrativamente perante o Fisco Estadual a renovação do credenciamento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS (ID no 5865123), o qual foi deferido pela Administração (ID no 5877211), todavia não foi deferida por prazo indeterminado.

A Portaria no 144/2006, em seu art. 1o, §1o, dispõe que farão jus ao Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS por prazo indeterminado desde que apresentada a Certidão Negativa eletrônica fazendária pertinente ao ICMS e IPVA. Vejamos:

“
Art. 1° Nos termos do § 9° do artigo 132 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, e atendido ao estatuído no § 1° deste artigo, aos
regimes de apuração e recolhimento do ICMS convertido para prazo indeterminado
por força da redação original deste preceito aplicam-se as disposições desta portaria.

§ 1o
A conversão para prazo indeterminado será realizada de ofício pela Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas ao estabelecimento que nesta data esteja apto a obter Certidão Negativa eletrônica fazendária pertinente ao ICMS e IPVA
.

(...)
”.

Ao que se observa, a empresa Impetrante, quando do protocolo do seu requerimento administrativo, estava apta a obter o documento necessário para a renovação do seu credenciamento por prazo indeterminado, inclusive acostou a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa nos autos (ID no 5865131).

Logo, perfilho do entendimento de que a Autora atendeu os requisitos necessários, dispostos na Portaria no 144/2006 da SEFAZ/MT, para a renovação do credenciamento Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS por prazo indeterminado, não havendo motivo plausível para a Administração Pública negar o seu pleito.

Daí porque se impõe a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, rejeito a preliminar arguida,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a renovação do credenciamento da Impetrante no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS por prazo indeterminado, conforme art. 1o, §1o da Portaria no 144/2006, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
(id. 143743010).

Irresignado,
o apelante alega que a inscrição da apelada encontra-se baixada (encerrada) desde 08.03.2022, ou seja, antes da r. sentença ser proferida, não havendo bem jurídico ou interesse jurídico a ser tutelado no presente
mandamus
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que o feito seja extinto, sem julgamento do mérito, face a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença merece ser reformada. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o objeto do presente remédio heroico é a renovação do credenciamento da impetrante, ora apelada, no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS por prazo indeterminado, conforme art. 1o, §1o da Portaria n. 144/2006.

Assim, pelo que se denota dos autos, o mandado de segurança foi impetrado em 04.04.2017, contudo, a impetrante, ora recorrida, encerrou suas atividades em 08.03.2022, conforme documento de id. 143743014, tendo a sentença sido proferida em 15.06.2022, sendo de clareza solar a perda superveniente do interesse processual.

Logo, há claro esvaziamento do objeto da ação mandamental, pois, a questão fática ensejadora do mandado de segurança não mais subsiste, o que atinge o próprio interesse processual, reafirma-se.

Do mesmo modo, entende a jurisprudência,
in

verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO ATO ATACADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO.

1.
A superveniente revogação do ato administrativo que constitui objeto do feito impõe o reconhecimento da perda de objeto do presente mandado de segurança. Precedentes do STJ e STF
.

2. Apelação a que se nega provimento.”
(TRF-1, MAS n. 00505429020104013400 0050542-90.2010.4.01.3400, 8a Turma, Rela. Desa. Fed. Maria Do Carmo Cardoso, j. 28.08.2017 – negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
.”
(TJMT, MS n. 0140699-68.2017.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019 – negritei)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Deve ser observado, inclusive em grau de recurso, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito da demanda, à luz do que dispõe o artigo 493 do CPC/2015.

2. Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do § 5o, art. 6o, da Lei no 12.016/2009
.

3. Recurso desprovido. Sentença retificada.”
(TJMT, RAC n. 1001028-25.2022.8.11.0004, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 07.03.2023 – negritei).

À vista disso, conforme o §5o, do art. 6o, da Lei n. 12.016/2009,
“denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”
, atual art. 485, do CPC, razão pela qual, como se ter outra conclusão senão a extinção do processo originário sem resolução do mérito.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 144792159), a retificação da r. sentença, é medida que se impõe.

Posto isso,
RETIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a perda superveniente do objeto e, via de consequência, retificar a sentença em reexame, julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023